Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704927-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. J. L. BUSINESS SOLUTION LTDA APELADO: TRUST CONTABILIDADE &amp; AUDITORIA LTDA, ALEX SANDRO DA SILVA ROCHA D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1.manifeste o Apelante no prazo de 5(cinco) dias sobre os documentos juntados pelo Apelado; 2.vedada a partir de agora a juntada de novos documentos, sob pena de não conhecimento pois a fase probatória já se esgotou. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator